Tribunal: TJDFT
Processo: 0002010-74.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E URBANÍSTICO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INOBSERVÂNCIA DAS LEIS DE PARCELAMENTO DO SOLO E REGISTRAIS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA E DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. ÓBICE AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IRDR 8. TEMA REPETITIVO 1.025, DO STJ. CONTEXTO FÁTICO DISTINTO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
1. O ordenamento jurídico não convive com direitos absolutos e o direito de propriedade não é exceção à regra. Assim, não respeitada minimamente a legislação urbanística e registral pertinente, é inviável vindicar em juízo a aquisição originária de propriedade, pela prescrição aquisitiva (usucapião extraordinária), localizada em loteamento ou parcelamento irregular, sem matrícula individualizada, pois, em regra, o prazo aquisitivo não se inicia enquanto não houver a respectiva regularização.
2. A tese fixada no IRDR 8 e no Tema Repetitivo 1.025 do STJ tem aplicação restrita ao Setor Tradicional de Planaltina/DF e a casos análogos que compartilhem das especificidades fáticas e históricas subjacentes ao julgamento do precedente qualificado. Interpretação extensiva em sentido contrário esvaziaria por completo a força normativa da legislação urbanística e registral de regência (arts. 176 e 226, da Lei no 6.015/73 - Lei de Registros Públicos e Lei no 6.766/79 - Lei de Parcelamento do Solo Urbano), o adequado ordenamento do solo urbano (art. 314 e seguintes da LODF) e a função social da cidade e da propriedade urbana (art. 5o, inciso XXIII e art. 182, § 2o, da CR).
3. A tese fixada no Tema 815 da repercussão geral, pelo STF, que tratou da usucapião especial urbana, é inaplicável ao caso de usucapião extraordinária e a caso concreto que verse sobre a completa irregularidade de loteamento ocupado, sem matrícula individualizada, considerando que o precedente qualificado tratou de questão fática e juridicamente distinta, atinente à divergência entre a área do imóvel prevista no art. 183, da CR e o módulo fiscal mínimo fixado por legislação municipal.
4. Consideradas as especificidades fáticas e jurídicas do caso concreto, a interpretação do texto constitucional, do diploma constitutivo da organização político-administrativa do Distrito Federal e da legislação civil, urbanística e registral de regência, deve ser mantido o julgamento de improcedência do pedido de usucapião extraordinária formulado pela Associação de Moradores do Condomínio Vivendas Colorado II, tendo por objeto área irregular localizada em imóvel conhecido como Fazenda Paranoazinho.
5. Apelo não provido.